Tribunal: STF
Processo: ARE 1352355
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENDOSSO -MANDATO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANDATÁRIA - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE QUAL EMPRESA SERIA RESPONSÁVEL PELO PROTESTO -AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM FACE DE EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO ECONÔMICO- NÃO CABIMENTO - SEGUNDO RECURSO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PARTE. Tendo a instituição financeira endossatária das duplicatas protestadas agido por meio de endosso -mandato, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade pelos eventuais danos suportados pela empresa sacada em decorrência das restrições levadas a efeito. Inexistindo qualquer questionamento acerca de qual empresa teria sido responsável pelos protestos objeto de questionamento, deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva de empresa diversa da que protestou os títulos, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico. Não possuindo a 2ª apelante interesse recursal para reclamar a majoração da verba honorária, não há como ser conhecido o apelo por ela interposto, por lhe faltar um dos pressupostos de admissibilidade. V.v: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE A PARTE E SEU ADVOGADO. Em consonância com entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para recorrer da sentença, requerendo a fixação ou a majoração de honorários advocatícios de sucumbência, é concorrente, ou seja, tanto a parte, quanto o seu advogado, detém a legitimidade e o interesse recursal para tanto. (Vogal Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini)”. (grifei)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A teor do posicionamento firmado pelo STJ quando do julgamento do RESP. n° 1063474/RS, eleito como representativo de controvérsia, somente responde por danos morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto quando exceder os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula, mas sendo certo que, no caso específico em análise, não há nos autos quaisquer elementos que permitam concluir que o réu Banco Raiá S/A tenha agido de forma negligente ou falhado na prestação dos serviços. (...) A vista de todas as considerações ora postas e dos elementos informativos dos autos, conclui-se que o banco 1° apelado não tem qualquer responsabilidade pelos protestos das duplicatas sacadas contra a autora/la apelante, razão pela qual é parte ilegítima para responder pelos eventuais danos suportados pela parte requerente. Da mesma forma, tenho que certeira a sentença de 1° que reconheceu a ilegitimidade passiva da ré Usiminas Siderúrgicas de Minas Gerais - Usiminas S/A, por não haver nos autos absolutamente nenhuma dúvida ou questionamento de que a empresa responsável pelos protestos das-duplicatas objeto do presente litígio foi a Soluções em Aço Usiminas S/A e não aquela indicada na inicial. Aliás, o fato das referidas empresas pertenceram a Um mesmo grupo econômico em nada prejudica referida conclusão, eis que a teoria da aparência é adotada pela costumeira dificuldade de o consumidor detectar com certeza qual das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico seria de fato a responsável pelo evento discutido, mas não sendo nem de longe esta a hipótese dos autos, em que os documentos de fls. 23/28, colacionados juntamente com a inicial, deixam patente e inegável que a empresa credora/endossante/sacadora é a Soluções Aço Usiminas”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente